Tribunal: STJ
Processo: 0100436-02.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1081808 - MG(2026/0100436-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: BRUNO GIVAGO MOTTA
ADVOGADO
: WALTER GUSTAVO FERREIRA DA SILVA - MG197193
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE
HABEAS CORPUS.
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
RAZÕES
QUE
NÃO
INFIRMARAM
OS
FUNDAMENTOS
DO

ATACADO.

DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 182/STJ
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
07/05/2026
13/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56733318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:35:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 5beae285-9dfd-41f6-9ab1-d07ce3f40a0b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1081808 - MG(2026/0100436-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: BRUNO GIVAGO MOTTA
ADVOGADO
: WALTER GUSTAVO FERREIRA DA SILVA - MG197193
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE
HABEAS CORPUS.
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
RAZÕES
QUE
NÃO
INFIRMARAM
OS
FUNDAMENTOS
DO

ATACADO.

DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO GIVAGO MOTTA
contra a decisão monocrática da Presidência desta Corte de fls. 774/775.
Nas razões, a parte agravante alega que a decisão monocrática indeferiu
liminarmente o
por considerá-lo substitutivo de revisão criminal e por afirmar a
writ
inexistência de flagrante ilegalidade, e sustenta que, ao menos quanto a este último
ponto, a decisão deve ser reformada.
Sustenta que há flagrante ilegalidade no acórdão do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, pois a negativa da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
se apoiou exclusivamente na quantidade de drogas, o que
Lei n. 11.343/2006
contraria a orientação desta Corte; invoca precedente de minha relatoria no HC n.
e registra que, segundo esse julgado,
1.060.758/SP
a quantidade e a natureza dos
entorpecentes, por si sós, são elementos inidôneos para afastar a minorante prevista no
(fls.
).
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
781/782
Documento eletrônico VDA55824725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 21:18:38
Código de Controle do Documento: 36246cd6-18ea-4c1a-b4c5-c2a73ca7dfe9

Defende que o acórdão recorrido reconheceu a primariedade e os bons
antecedentes do paciente e negou o tráfico privilegiado apenas pela quantidade
apreendida, razão pela qual requer a concessão da ordem de ofício, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal, citando, como reforço, o AgRg no HC n.
art. 654,
(fls.
).
548.661/RJ
782/783
Pede a reforma da decisão agravada para aplicar o tráfico privilegiado, com
redução no patamar de
fixando a pena definitiva em 4 anos e 5 meses de reclusão
1/3,
(fl. 783).
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
apresentada em agravo regimental deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou meras repetições das
teses já repelidas na decisão agravada.
Caso em que as razões do agravo regimental não impugnam, de forma
integral, os motivos adotados na decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
habeas corpus.
Não houve impugnação específica do não conhecimento do habeas corpus
por ser substitutivo de revisão criminal, sem inauguração da competência do Superior
Tribunal de Justiça.
Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da
decisão agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz nossa
jurisprudência: AgRg no HC n.
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
1.009.391/MT,
DJEN de 1o/
; AgRg no HC n.
Ministro Teodoro Silva Santos,
10/2025
836.383/SP,
Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
Ministro Messod
21/3/2024;
1.020.291/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
e AgRg no HC n.
30/9/2025;
1.014.054/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 8/9/2025.
Ainda que assim não fosse, em
importante ressaltar que
obiter dictum,
inexiste ilegalidade flagrante, pois o juiz também consignou que não é devida a
Documento eletrônico VDA55824725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 21:18:38
Código de Controle do Documento: 36246cd6-18ea-4c1a-b4c5-c2a73ca7dfe9

aplicação da minorante, uma vez que se verificou das mensagens obtidas através da
extração de dados dos celulares, que se cuida de indivíduos que se dedicam à
(fl. 48).
atividade criminosa de tráfico
Assim,
deste agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA55824725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 21:18:38
Código de Controle do Documento: 36246cd6-18ea-4c1a-b4c5-c2a73ca7dfe9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.081.808 / MG
Número Registro: 2026/0100436-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00232129220208130040 0040200022057 232129220208130040 40200022057 10040200023212001
10000200612596000
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WALTER GUSTAVO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: WALTER GUSTAVO FERREIRA DA SILVA - MG197193
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: BRUNO GIVAGO MOTTA
CORRÉU
: DOUGLAS DE ALMEIDA PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO GIVAGO MOTTA
ADVOGADO : WALTER GUSTAVO FERREIRA DA SILVA - MG197193
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA56707483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:58:13
Código de Controle do Documento: a7267ee4-8ce4-4529-9521-d952b020be9c

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/05/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
13/05/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:58:13
Código de Controle do Documento: a7267ee4-8ce4-4529-9521-d952b020be9c